Tribunal: TJPA
Processo: 0821204-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821204-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATHAN BORGES MOREIRA, MICHELLE LAVOR GUTIERREZ

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BARREIROS GUTIERREZ, LUCY ANNE CARDOSO LOBAO GUTIERREZ, BIANCA LOBAO GUTIERREZ, B. L. G.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821204-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATHAN BORGES MOREIRA e MICHELLE LAVOR GUTIERREZ

ADVOGADO: PAMELA ISADORA REIS FIGUEIREDO - OAB PA28083-A, FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB SP203372

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BARREIROS GUTIERREZ e OUTROS

ADVOGADO: ERICK HENRIQUE DE CARVALHO - OAB 24003, IVY SUELLEN PEREIRA GOMES - OAB PA35181

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR INTERESPÉCIE. POSSE LEGÍTIMA E VÍNCULO AFETIVO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JHONATHAN BORGES MOREIRA e MICHELLE LAVOR GUTIERREZ contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família de Belém/PA que, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda de Animal de Estimação com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ANTONIO CARLOS BARREIROS GUTIERREZ e outros, deferiu parcialmente tutela de urgência para permitir convivência dos autores com o animal, um cão da raça poodle de nome "Cacau", em finais de semana alternados. Os agravantes alegam posse legítima, vínculo afetivo consolidado e risco de descumprimento da decisão judicial, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. O pedido liminar foi deferido em regime de plantão e confirmado em julgamento colegiado, resultando na reforma da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da posse do animal de estimação "Cacau" pelos agravantes diante do histórico de convivência, registro e cuidados prestados; (ii) examinar a legalidade da decisão liminar que regulamentou visitação ao animal sem garantias de devolução e a validade do efeito suspensivo concedido em plantão judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual autoriza a concessão de efeito suspensivo pelo relator em caráter liminar quando verificados os requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 300, § 2º, do CPC, sendo legítima a decisão monocrática proferida em regime de plantão diante da iminência do recesso forense e da data de início da visitação (20/12/2024).

A alegação de nulidade por ausência de contraditório não prospera, pois o sistema do contraditório diferido foi respeitado com a interposição tempestiva de agravo interno, conforme previsto no CPC/2015.

A documentação constante dos autos comprova vínculo duradouro dos agravantes com o animal "Cacau", inclusive com registro em nome de JHONATHAN, cuidados contínuos desde o nascimento e tentativa de traslado internacional, descaracterizando abandono ou transferência definitiva da guarda.

A convivência temporária com os agravados decorreu de acordo informal e por necessidade prática, sem configurar renúncia à posse ou à tutela afetiva do animal.

A decisão de 1º grau deixou de prever qualquer cláusula coercitiva ou mecanismo de salvaguarda da devolução do animal, o que fragiliza sua efetividade e enseja risco de dano irreparável, dada a existência de histórico de retenção indevida.

O reconhecimento de vínculos afetivos com animais de estimação tem respaldo jurisprudencial e doutrinário, sendo possível sua proteção jurídica, inclusive por meio de regulamentação de convivência, desde que resguardados os princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento é legítima quando evidenciado risco de dano irreparável e verossimilhança das alegações, ainda que em regime de plantão judiciário.

O vínculo afetivo e a posse contínua e legítima com animal de estimação, comprovada documentalmente, prevalecem frente à posse temporária decorrente de acordo informal.

Decisões que autorizem visitação ou convivência com animais de estimação devem conter salvaguardas jurídicas para garantir sua efetividade e prevenir retenção indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §2º; 995, parágrafo único; 1.019, I. Resolução nº 16/2016 – TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHONATHAN BORGES MOREIRA e MICHELLE LAVOR GUTIERREZ em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara de Família de Belém que, nos autos da AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ANTONIO CARLOS BARREIROS GUTIERREZ e OUTROS deferiu parcialmente a tutela pretendida.

Conforme os autos de origem, os agravados ajuizaram ação objetivando obter a guarda do animal de estimação, cachorro da raça poodle que atende pelo nome de CACAU.

Alegaram os autores/agravados, que em 07/06/22, após, aproximadamente, 02 meses da celebração do casamento de JHONATHAN BORGES MOREIRA e MICHELLE LAVOR GUTIERREZ, ambos viajaram para Portugal, abandonando dois cachorros, Bolota e Cacau sob a guarda dos pais de JHONATHAN.

Porém, em maio de 2023, o Sr. ANTÔNIO foi surpreendido com a ligação telefônica de sua filha, MICHELLE, ainda em Portugal, pedindo que fosse resgatar o CACAU da casa dos pais de JHONATHAN, pois eles “não podiam mais ficar com os cachorros”. Mediante tal situação, Sr. ANTÔNIO foi até a residência dos pais do Sr. JHONATHAN, e resgatou o CACAU.

Assim, desde então a família de ANTONIO passaram a cuidar de CACAU, dispensando todos os cuidados necessários e criando vínculos emocionais com o animal.

Porém, em 31 de maio de 2024, JHONATHAN e MICHELLE retornaram de Portugal, tendo em vista que a tentativa de dar certo no exterior não deu certo. Meses depois, em novembro de 2024, MICHELLE foi até a casa de ANTONIO, alegando ter saudades do CACAU, e conseguiu convencê-lo de que deixasse o CACAU passar um dia com ela e o Sr. JHONATHAN.

No entanto, não devolveram mais o cachorro.

Assim, na tentativa de resolver a situação, ajuizaram ação, objetivando regulamentar a guarda do animal.

O juízo de primeira instância, assim definiu:

(...)

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela pretendida para determinar que o requerido disponibilize Cacau aos requerentes para com eles ter convivência em seu lar, por enquanto apenas em finais de semana alternados, ficando das 18 horas de sexta-feira até às 18 horas do domingo seguinte, quando retornará ao lar do requerido, iniciando-se essa sistemática a partir do final de semana de 20 a 22 de dezembro deste ano, cabendo a algum dos requerentes fazer os traslados de Cacau entre as duas moradias. Os requerentes serão os responsáveis por todas as despesas incorridas com Cacau, aí se incluindo alimentação e higiene corporal, enquanto o animal estiver com eles. Caberá ao requerido, quando da entrega de Cacau aos requerentes, para a convivência nos finais de semana alternados, informar sobre eventual alteração em seu estado de saúde, e se está fazendo uso de medicação, podendo repassar aos requerentes a medicação para ser ministrada ao animal e caso não disponha, será da responsabilidade dos requerentes obter a medicação às suas expensas e aplica-la a Cacau.

(...)

Contra esta decisão, as partes interpuseram o presente agravo, onde alegam, em síntese, que o cachorro Cacau nasceu em 2017, sendo filho de outro cão da família do agravante Jhonathan e que desde o nascimento, Cacau era cuidado por Jhonathan, e posteriormente por ele e sua esposa Michelle, sendo levado para Curitiba-PR e depois ficando sob os cuidados dos pais do agravante enquanto o casal tentava estabilizar-se em Portugal para levá-lo posteriormente (inclusive providenciando chipagem, exames, passagens e documentação para viagem internacional).

Relata que em maio de 2023, Cacau foi entregue temporariamente ao Sr. Antônio Gutierrez (sogro do agravante) em regime de revezamento semanal com os pais do agravante, que, no entanto, alegadamente não foi cumprido. Os agravantes afirmam que Cacau foi retido indevidamente pelo Sr. Antônio, que não devolveu o cão por aproximadamente quatro meses mesmo após o retorno do casal ao Brasil em junho de 2024.

Com dificuldades de rever o animal, os agravantes afirmam que só conseguiram retomar a posse em novembro de 2024, ocasião em que MICHELLE foi até a casa do pai (Sr. Antônio) e levou o cachorro. A partir de então, os agravados ajuizaram ação de guarda com pedido de tutela de urgência, a qual foi deferida parcialmente para garantir visitas com pernoite.

Assim, considerando a dificuldade dos agravados em cumprir os acordos realizados anteriormente, alega existir um fundado receio de que eles não mais o devolvam após a convivência determinada na ação judicial, pugnando pela concessão do efeito suspensivo, obstando a convivência com os agravados até julgamento do mérito, e no mérito, pugnou pela reforma da decisão.

A decisão proferida em sede de plantão pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura (id. 23990074), deferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que há verossimilhança nas alegações dos agravantes, os quais demonstraram vínculo legítimo e duradouro com o animal, e que há risco de dano irreversível diante do histórico de descumprimentos por parte dos agravados, além da ausência de penalidade expressa prevista na decisão recorrida em caso de não devolução do animal.

Irresignados, os agravados manejaram agravo interno, alegando a existência de nulidade processual por ofensa ao princípio da não surpresa e ausência de contraditório antes do provimento liminar do agravo, bem como a análise da matéria em regime de plantão judiciário não atende aos requisitos da Resolução nº 16/2016 do TJPA, não havendo urgência justificada.

Alega ausência de risco real de descumprimento da decisão de primeiro grau, pois os agravados buscaram o Judiciário com o propósito de garantir a convivência do animal com todos os familiares e que o vínculo afetivo entre os agravados e o animal é igualmente relevante, sendo a decisão recorrida excessivamente restritiva e baseada apenas nas alegações dos agravantes.

Ao final, requerem a anulação da decisão que concedeu o efeito suspensivo, ou, subsidiariamente, a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao ID 24770984.

Contrarrazões ao Agravo interno ao ID 24857809.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Destaco a perda de objeto do agravo interno, face o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, perante o colegiado.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma julgadora diz respeito à legitimidade da posse do animal de estimação “CACAU” (cão da raça poodle) e à viabilidade jurídica da decisão interlocutória que, nos autos da ação de regulamentação de convivência com animal de estimação (Processo nº 0913316-24.2024.8.14.0301), deferiu, liminarmente, o pedido dos agravados para que lhes fosse assegurado o convívio com o animal nos finais de semana alternados, das 18h de sexta-feira até as 18h de domingo, com início previsto para 20/12/2024.

A decisão agravada não fixou multa em caso de descumprimento, nem estipulou qualquer medida assecuratória da devolução do animal aos atuais tutores, ora agravantes.

Conforme alegam os agravantes, o animal "Cacau" foi adotado e criado por JHONATHAN BORGES MOREIRA desde o seu nascimento, em 2017, tendo sido registrado em seu nome com microchip identificador, conforme se verifica do documento de ID 23989380. Afirmam ainda, que durante o período em que residiam em Portugal, a guarda provisória do animal foi compartilhada, por necessidade prática, com os pais do agravante e, posteriormente, com os agravados, de forma temporária e por acordo informal.

Defendem os agravantes que jamais houve abandono ou transferência definitiva da guarda do animal, tendo inclusive custeado despesas com vacinação, chipagem e transporte internacional, na intenção de levar o cão à nova residência no exterior. Alegam que houve descumprimento do acordo verbal pelos agravados, que se recusaram a devolver o animal após o retorno do casal ao Brasil em junho de 2024.

As razões recursais, portanto, estão assentadas sobre dois pilares principais: 1) a comprovação da posse legítima, contínua e afetiva do animal por parte dos agravantes, e 2) o risco concreto de descumprimento da ordem judicial de devolução do animal após os períodos de visitação, haja vista a ausência de cláusulas coercitivas na decisão agravada e o histórico de retenção indevida do bem.

Pois bem.

O presente recurso apresenta uma temática peculiar, mas não inédita, à medida que o ordenamento jurídico brasileiro tem, progressivamente, reconhecido os laços afetivos estabelecidos entre pessoas e animais de estimação como juridicamente relevantes, inclusive com decisões que reconhecem direitos de convivência, guarda compartilhada e até mesmo alimentos em benefício dos animais.

Quanto a alegação de nulidade suscitada pelos agravados por ausência de contraditório, saliento que é pacífico no sistema processual vigente (CPC/2015) que o relator poderá conceder efeito suspensivo liminarmente, quando verificados os requisitos legais (art. 1.019, I, c/c art. 300, §2º), o que afasta qualquer alegação de “decisão surpresa”.

Assim, o contraditório é postergado nessas hipóteses, sendo assegurado por meio da possibilidade de interposição de agravo interno – via que foi regularmente utilizada pelos agravados, ou, ainda, pelas contrarrazões, eis que a decisão é provisória e pode ser modificada a qualquer tempo.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Também não procede a alegação de incompetência do plantão judiciário, posto que admitida a atuação do juízo plantonista em “medidas urgentes de natureza cível [...] cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação”, conforme Resolução nº 16/2016 – TJPA.

No caso concreto, a entrega compulsória do animal Cacau estava agendada para o dia 20/12/2024, já dentro do recesso forense. O agravo foi protocolado em 15/12/2024, quando o risco de dano irreversível era iminente, sendo razoável a atuação do plantão. Aliás, a correção na atuação do plantonista cai por terra com o julgamento do agravo.

No mérito, a controvérsia gira em torno da posse e convivência com o animal de estimação “Cacau” e a legitimidade do vínculo de afeto estabelecido com os agravantes, em contraposição à pretensão dos agravados de regulamentar o direito de convivência.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o animal nasceu na casa dos pais do agravante Jhonathan e foi registrado em seu nome, com microchip e que a guarda temporária pelo núcleo familiar dos agravados decorreu de comum acordo e no contexto da mudança dos agravantes para o exterior.

Resta comprovado que os agravantes promoveram cuidados contínuos e mantiveram interesse pela guarda do animal, inclusive com tentativa de traslado internacional, bem como há registros de episódios anteriores de retenção indevida do animal pelos agravados, contrariando acordos verbais, além do fato de não existir previsão expressa de sanção na decisão de primeiro grau em caso de descumprimento, o que fragiliza, em tese, a sua efetividade.

Lembro que não se discute aqui apenas a posse formal, mas o vínculo afetivo e a legitimidade do pleito.

A medida liminar deferida em 1º grau, ao impor visitação sem a mínima salvaguarda jurídica, mesmo diante de histórico de descumprimentos, poderia causar dano irreversível ao bem-estar do animal e à confiança entre as partes.

Dessa forma, entendo que a concessão do efeito suspensivo está estritamente alinhada ao que determina o art. 995, parágrafo único, do CPC.

Além disso, inexiste nos autos prova inequívoca de que os agravantes tenham abandonado o animal, sendo frágil a alegação de que o cão passou a integrar definitivamente o núcleo familiar dos agravados. Ao contrário, a documentação apresentada pelos agravantes e a linha cronológica dos fatos indicam claramente que a permanência do animal com terceiros sempre teve natureza temporária e com ciência dos agravados.

Por fim, eventual convivência com os agravados, caso venha a ser deferida ao final, deverá ser estabelecida mediante regras claras, seguras para ambas as partes, o que não será apreciado neste recurso para se evitar supressão de instância.

Acrescento que as partes deveriam procurar se entender, eis que se tratam de familiares que firmaram laços afetivos com o animal de estimação, de maneira que a melhor solução do conflito e pacificação seria a realização de um acordo, com maturidade e empatia.

Lembro que esta decisão é provisória, de maneira que poderá ser modificada diante de elementos robustos que possam influenciar o livre convencimento motivado do juízo a quo no julgamento da demanda.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, sustando os efeitos da tutela de urgência deferida, até ulterior deliberação no juízo de origem, ressalvada a possibilidade de nova regulamentação de convivência caso haja provas suficientes que a justifiquem, mediante garantias concretas de efetividade e segurança jurídica.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025